Tribunal: TJPA
Processo: 0049691-40.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049691-40.2010.8.14.0301

APELANTE: IMPORTADORA DE FERRAGENS SA

APELADO: JOCELIA DINIZ MACIEL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/AGOSTO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0049691-40.2010.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
IMPORTADORA DE FERRAGENS S.A.

ADVOGADOS:
ARLEN PINTO MOREIRA (OAB/PA nº 9.232) e

GABRIELLA CALVINHO (OAB/PA nº. 17.392).

EMBARGADA:
JOCELIA DINIZ MACIEL.

ADVOGADO:
JOSÉ FRANCISCO CORREA DE OLIVEIRA (OAB/PA nº. 15.229).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e
ACOLHER
,
para sanar o erro material evidenciado, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0049691-40.2010.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
IMPORTADORA DE FERRAGENS S.A.

ADVOGADOS:
ARLEN PINTO MOREIRA (OAB/PA nº 9.232) e GABRIELLA CALVINHO (OAB/PA nº. 17.392).

EMBARGADA:
JOCELIA DINIZ MACIEL.

ADVOGADO:
JOSÉ FRANCISCO CORREA DE OLIVEIRA (OAB/PA nº. 15.229).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
IMPORTADORA DE FERRAGENS S.A
aduzindo que o Acórdão desta 1ª Turma implicou em reformatio in pejus, merecendo ser corrigido.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 17 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso merece ser acolhido.

A alegação de reformatio in pejus aduzida pelo embargante evidencia, por certo, verdadeiro erro material, uma vez que o Acórdão manteve a integralmente a decisão agravada e, por via de consequência, sentença apelada, que condenou o embargante a substituir o veículo descrito na exordial
por outro veículo de mesma espécie
, em perfeitas condições de uso. Não obstante a manutenção integral dos termos da sentença, no Acórdão embargado constou que “na fase de cumprimento de sentença deverá ser realizada a compensação entre o valor do
veículo novo
devido pela agravante e o que já foi percebido pela agravada em razão da apólice do seguro” (destaquei).

Evidenciado o erro material, este deve ser sanado, passando o Acórdão a possuir o seguinte teor, na parte que importa a este julgamento:

“
In casu
, a agravada já comprovou, em contrarrazões, a ocorrência de sinistro com perda total do veículo, portanto, na fase de cumprimento de sentença deverá ser realizada a compensação entre o valor do veículo de mesma espécie, em perfeitas condições de uso, devido pela agravante e o que já foi percebido pela agravada em razão da apólice do seguro”.

ASSIM
, diante do acima exposto,
CONHEÇO, e ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, sanando o erro material evidenciado.

É como voto.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/08/2024